Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-22.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002094-22.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Atualização de Conta, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUSA GLORIA DE CAMPOS - CPF: 161.856.761-68 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MARIA JOSE NEVES MARTINS - CPF: 893.273.901-30 (APELANTE), REGINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 432.700.001-97 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA DO FGTS – AÇÃO PROPOSTA APÓS A ARE Nº 709.212/DF – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL – RECEBIMENTO DE VERBAS FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO NULO – RECEBIMENTO DO FGTS – NECESSIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO ATÉ 30-6-2009 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) APÓS – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A prescrição nas causas relativas ao FGTS é, em regra, quinquenal, contudo, se a ação foi manejada antes da conclusão do julgamento do ARE Nº 709.212/DF, então é adotado o prazo trintenário.

Afasta-se a possibilidade do recebimento das férias, terço constitucional e 13º salário, nas causas em que o contrato temporário é nulo, consoante o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nas causas em que há a renovação sucessiva do contrato temporário, considera-se o nulo o referido, em razão de a finalidade ser desvirtuada, porquanto, conforme o que é sedimentado pelos Tribunais Pátrios, o contrato temporário nulo gera o direito do recebimento do FGTS.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar os índices oficiais de inflação, até 30-6-2009, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto por
Cleusa Glória de Campos
e
Outros
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Município de Várzea Grande
, acolheu parcialmente os pedidos, e condenou o Recorrido no pagamento do FGTS, afastando a possibilidade do recebimento das demais verbas trabalhistas pleiteadas, bem como, estipulou que a mencionada verba está condicionada à prescrição quinquenal, logo, o pagamento deve respeitar o quinquênio que antecede a propositura da ação.

Condenou as partes a fim de que efetuassem o pagamento dos honorários advocatícios de forma equitativa, entretanto, estipulou que estes só seriam fixados após a liquidação da Sentença, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 4º, II, do Código de Processo Civil, além de estipular que o valor a ser encontrado está sujeito a correção monetária, pelo IPCA-E, e acrescido de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano.

Os Recorrentes, primariamente, afirmam que o FGTS não é sujeito a prescrição quinquenal, conforme disposto no ato sentencial, mas à prescrição trintenária, de acordo com o entendimento consolidado no ordenamento jurídico.

Sustentam, também, que fazem jus ao recebimento de todas as verbas trabalhistas pleiteadas, estas sendo, as férias, terço constitucional, 13º salário, eis que são direito do servidor, e o não pagamento acarreta enriquecimento ilício por parte da Administração Pública.

Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante a certidão de ID nº 3617779.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 5525667, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 4 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020